Tribunal: TJMT
Processo: 1006387-02.2023.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006387-02.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELL CAMILO LEITE - CPF: 045.845.431-19 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), FABIANO APARECIDO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 062.972.211-03 (APELANTE), LARISSA BACA DA SILVA - CPF: 037.608.821-45 (APELANTE), VANESSA RODRIGUES DA COSTA - CPF: 704.909.071-99 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDER CONCEICAO DA SILVA - CPF: 061.077.411-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE UM APELANTE DE NEGOU PROVIMENTO AO OUTRO RECORRENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DAS DEFESAS. NULIDADE POR INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO. REJEIÇÃO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO OU INSERÇÃO DE CONTEÚDO NO CELULAR APREENDIDO. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. PROCEDÊNCIA EM PARTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À PARTICIPAÇÃO CONSCIENTE NA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA EM RELAÇÃO A PRIMEIRA E TERCEIRO APELANTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO SEGUNDO APELANTE. RECURSOS DA PRIMEIRA E TERCEIRO APELANTES PROVIDOS. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 35,
caput
), às penas de 04 anos de reclusão e 933 dias-multa, em regime inicial aberto, quanto à primeira e segundo apelantes, e 04 anos e 08 meses de reclusão e 1.088 dias-multa, em regime inicial fechado, quanto ao terceiro apelante.

2. Fatos relevantes:
(i)
prisão em flagrante de corré com apreensão de entorpecentes;
(ii)
extração de dados do aparelho celular revelando conversas sobre transporte de drogas;
(iii)
identificação do segundo apelante como coordenador das atividades criminosas, mediante a utilização dos codinomes “Moda VeraBK”, “Tio Sílvio” e “BkLata”;
(iv)
primeira apelante titular das contas utilizadas para transferências bancárias via Pix;
(v)
terceiro apelante apontado como “Uber de confiança” para o transporte;
(vi)
busca domiciliar realizada sem mandado judicial com base em fundadas razões;
(vii)
entrega do aparelho celular à escrivã de polícia com envelope violado;
(viii)
movimentação financeira vultosa incompatível com a renda declarada pela primeira apelante.

3. Requerimentos dos recursos:
(i)
nulidade por invasão domiciliar sem mandado judicial;
(ii)
nulidade por quebra da cadeia de custódia;
(iii)
absolvição por insuficiência probatória quanto à participação consciente na associação criminosa;
(iv)
aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial;
(ii)
analisar se houve violação das regras de preservação da cadeia de custódia;
(iii)
examinar se há provas suficientes para demonstrar a participação consciente de cada apelante na associação criminosa para o tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. É legítima a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, quando os policiais, durante conversa com o morador na área externa, avistam no interior da residência entorpecentes e balança de precisão, circunstância que supera o limite da dúvida razoável quanto à possível prática criminosa e constitui fundamento idôneo para justificar o ingresso sem autorização judicial.

6. A violação do lacre que envolvia o aparelho celular apreendido com a corré não enseja, por si só, o reconhecimento de nulidade, sobretudo na ausência de qualquer elemento concreto que evidencie adulteração ou manipulação indevida do dispositivo. Ademais, os dados extraídos possuem registro anterior à apreensão, o que afasta a hipótese de modificação posterior ao recolhimento, limitando-se a prova ao período em que o aparelho esteve sob a posse da corré.

7. A jurisprudência é pacífica ao exigir, para o reconhecimento da nulidade por quebra da cadeia de custódia, a demonstração concreta de adulteração ou de prejuízo à confiabilidade da prova (CPP, art. 563). Incumbe à parte que suscita a nulidade o ônus de comprovar, por meio de elementos objetivos, eventual manipulação ou alteração indevida dos dados, o que não se verifica no caso.

8. O reconhecimento do crime de associação para o tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 35) exige a demonstração da existência de vínculo estável e permanente entre os agentes, fundado na vontade consciente de integrar associação voltada à prática de delitos de tráfico (
animus associandi
), não se admitindo, para tanto, a mera reunião pontual ou episódica.

9. Comprovado o vínculo entre o segundo apelante e a corré, evidenciado pela divisão de tarefas, pela continuidade temporal dos contatos e pela repetição das operações destinadas ao transporte de drogas para o interior do Estado de Mato Grosso, o que revela a durabilidade da ação delitiva, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

10. É inviável a condenação pelo crime de associação para o tráfico quando as provas constantes dos autos não são suficientes para demonstrar a existência de vínculo associativo consciente e voluntário, sobretudo na ausência de participação ativa nos fatos narrados na denúncia ou de elementos que indiquem adesão deliberada ao caráter estável e permanente da associação.

11. No caso concreto, a inexistência de elementos probatórios robustos a comprovar que a primeira apelante efetivamente transferiu valores para viabilizar o transporte de entorpecentes pela corré, bem como que o terceiro apelante a conduziu, simulando serviço de transporte por aplicativo, ciente de que contribuía para o delito, inviabiliza a manutenção do édito condenatório.

12. À luz do princípio do
in dubio pro reo
, é devida a absolvição quando ausente certeza mínima quanto à adesão voluntária e duradoura do agente à associação criminosa, sendo vedada a condenação fundada em presunções ou ilações.

IV. DISPOSITIVO

13. Recursos da primeira e terceiro apelantes providos. Recurso do segundo apelante não provido.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 35,
caput
; CF, art. 5º, XI; CPP, arts. 158-A, 158-B, 240, §1º, 386, VII, 563.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO; STJ, HC 512.418/RJ, REsp 1.574.681/RS, EDcl no HC 685.593/SP, HC n. 871.883/AL, AgRg no HC n. 920.543/SC, AgRg no AREsp n. 2.657.640/SP, AgRg no HC n. 990.581/SC, AgRg no HC 917.313/SP, AgRg no AREsp 2.689.990/RS, AgRg no AREsp 2.121.336/GO; TJMT, Enunciado Criminal n. 08 da TCCR/TJMT, ApCrim 1016164-69.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelas defesas de
Larissa Baca da Silva
,
Marcell Camilo Leite
e
Fabiano Aparecido de Campos Santos
, contra a sentença do Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo n. 1006387-02.2023.8.11.0042, que os
condenou
pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 35,
caput
), às penas de
04 (quatro) anos de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, quanto a
Larissa
e
Marcell
; e
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.088 (mil e oitenta e oito) dias-multa
, em regime inicial
fechado
, quanto a
Fabiano
(id. 285102829).

Nas
razões recursais
, a defesa de
Larissa Baca da Silva
argui, preliminarmente, nulidade das provas por violação de domicílio e quebra da cadeia de custódia. No mérito, requer a absolvição por ausência de provas (id. 301907850).

A defesa de
Marcell Camilo Leite
apresenta fundamentos semelhantes, postulando a nulidade das diligências realizadas e a consequente absolvição, por ausência de provas suficientes à condenação (id. 301907851).

A defesa de
Fabiano Aparecido de Campos Santos
postula a absolvição por insuficiência de provas quanto à prática do delito de associação para o tráfico. Subsidiariamente, requer a fixação de regime prisional menos gravoso (id. 285104394).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
dos recursos interpostos (id. 307236369).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
das irresignações (id. 309083891).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme se extrai dos autos, o Ministério Público de Mato Grosso ofereceu denúncia em face de
Vanessa Rodrigues da Costa
e
Fabiano Aparecido de Campos Santos
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06) bem como de
Marcell Camilo Leite
,
Larissa Baca da Silva
e
Evander Conceição da Silva
por associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06) em razão dos seguintes fatos:

“
1 – DO INÍCIO DA INVESTIGAÇÃO E DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

No dia 16 de dezembro de 2022, por volta das 15h20min, na rua Rio Grande do Norte, n.° 54, bairro Jardim Paulista, nesta cidade de Cuiabá-MT, a denunciada VANESSA RODRIGUES DA COSTA foi presa em flagrante delito por guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, policiais militares do 9º BPM receberam uma denúncia, via Ciosp, de que a denunciada VANESSA transportaria uma grande quantidade de entorpecentes.

Então, utilizando o sistema de monitoramento de tornozeleira eletrônica, a guarnição diligenciou até uma quitinete, situada na rua Rio Grande do Norte, n.º 85, no bairro Jardim Paulista, onde localizou a denunciada VANESSA, junto com o indivíduo João Victor, ambos usavam tornozeleira eletrônica.

Durante a entrevista, foi verificado que a denunciada VANESSA estaria descumprindo a medida cautelar, posto que ela deveria estar na cidade de Cáceres-MT e não nesta capital; ainda foi visualizado na cozinha da quitinete, que estava com a porta aberta, onde VANESSA reside, 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, que foram apreendidos.

Em seguida, diante da situação de flagrante, a guarnição realizou busca pessoal, sendo apreendida a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) em poder de João Victor, enquanto que na busca domiciliar foram localizados dentro da geladeira mais 04 (quatro) porções de substância análoga a maconha, 01 (uma) vasilha de plástico contendo porção esfarelada de substância análoga a maconha, 01 (um) rolo de plástico filme transparente e 01 (uma) balança digital pequena, além da quantia de R$ 69,00 (sessenta e nove reais).

O laudo pericial n.º 3.14.2022.90566-01, acostado no Id. 114961041, atestou que 05 (cinco) porções de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, na forma de tabletes, com massa de 93,04 g (noventa e três gramas e quatro centigramas), 01 (uma) porção de material vegetal, seco, descompactado, de tonalidade castanho-esverdeada, acondicionada em pote plástico transparente, com massa de 15,51 g (quinze gramas e cinquenta e um centigramas), e resquícios de material vegetal de tonalidade castanho-esverdeada, aderidos sobre a superfície da balança digital, apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E da Portaria n.º 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Ouvida na Central de Flagrantes (Id. 114691042), a denunciada VANESSA afirmou que a droga, que seria apenas um pedaço inteiro de maconha, lhe pertencia e se destinava ao seu uso pessoal. Sobre a tornozeleira eletrônica, alegou que está assinando em Cuiabá, porém desde que deixou o presídio, trocou de tornozeleira e o atual equipamento consta que deveria estar na cidade de Cáceres-MT, sendo um mal-entendido.

Já João Victor, ao ser ouvido (Id. 114961046), disse que foi na casa de VANESSA para ficar com ela e usarem juntos maconha. Sobre o dinheiro, explicou que era proveniente de serviço de pintura.

Em cumprimento as ordens de serviço n.° 2023.9.30977, 2023.9.39125 e 2024.9.1013 (Ids. 138220468, 138220478 e 138220481), foi realizada perícia, autorizada judicialmente (autos n.° 1006471-03.2023.8.11.0042), no aparelho celular Samsung Galaxy A325 4G, de cor preta, Imei 353269426728758, apreendido (Id. 114961052), pertencente a denunciada VANESSA, com o fim de apurar seu envolvimento no tráfico de drogas.

Segundo o levantamento feito com a extração dos dados do referido aparelho celular da denunciada VANESSA, resultando na elaboração do Relatório de Investigação n.° 2024.13.11233 (Ids. 153803003 e 153809815), foram encontrados dados de áudios, conversas, fotografias e comprovantes de depósitos, referentes à transação e fornecimento de drogas, sendo possível realizar a identificação e qualificação de cada um dos interlocutores associados a denunciada VANESSA, conhecida como “Dona Rodrigues”, nas conversas travadas por meio de aplicativo de mensagens, através de consulta as operadoras de telefonia, fotografias ou mesmo a partir de outras diligências investigativas.

2 – DOS DADOS EXTRAÍDOS DO CELULAR DE VANESSA E DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (Relatório de Investigação n.° 2024.13.11233):

Em conversas no aplicativo de mensagens whatsapp, entre “MODA VERABK”, “TIO SILVIO” e/ou “BKLATA”, usuário dos terminais (65) 99812-4103, (65) 99640-4925 e (65) 99626-0719, identificado como o ora denunciado MARCELL CAMILO LEITE, e a denunciada VANESSA (“DONA RODRIGUES”), usuária do terminal (65) 99267-8001, apurou-se que MARCELL se encontra preso na Penitenciária Central do Estado (Raio 04, cela 11) e realiza, de dentro do presídio, a contratação para o envio de drogas por intermédio de VANESSA, com a utilização de uber.

Durante conversa no dia 26/11/2022, o denunciado MARCELL pergunta a VANESSA, “Agorinha vamos lá resgatar o feijão?”, e VANESSA responde que sim; ressalta-se que “Feijão” é o termo usado para se referir a maconha, gíria usada entre usuários e traficantes. Na continuação dessa conversa, VANESSA envia uma fotografia e pergunta se o entorpecente se trata de Skank, um tipo de maconha, com valor de venda maior.

[...]

Durante as tratativas, verificou-se que MARCELL envia a VANESSA o contato de um uber, identificado como sendo o denunciado FABIANO APARECIDO DE CAMPOS (“FABINHO UBER”), que é uber de confiança, sendo sempre contratado por VANESSA e citado nas conversas; em seguida, MARCELL envia um comprovante no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) e fala que se trata do dinheiro para pagar o uber (imagens 08 e 09); inclusive VANESSA envia print da conversa com FABIANO sobre o valor da corrida, que custaria R$ 500,00 (quinhentos reais) (imagem 05).

Aliás, o denunciado FABIANO, usuário do terminal (65) 99640-4925, além de ser de confiança dos denunciados para realizar as corridas, consistentes nos transportes de drogas, é criminoso contumaz e faz uso de tornozeleira eletrônica, sendo verificados diálogos entre ele e VANESSA (imagem 28, pág. 21 do Relatório de Investigação n.° 2024.13.11233 - Ids. 153803003 e 153809815).

[...]

Destaca-se que essa transferência, via Pix, foi enviada da conta da denunciada LARISSA BACA DA SILVA (imagem 09), esposa de MARCELL, e que foi presa recentemente pela DRE, na data de 19/12/2023, estando recolhida na Penitenciária Ana Maria do Couto May (Raio 01, cela 10).

Apurou-se que os pagamentos dos valores para serem realizados os transportes das drogas são feitos, via Pix, pela conta de LARISSA, constatando-se que ela é a responsável por realizar as transferências bancárias para VANESSA com a finalidade de pagar as despesas relacionadas ao transporte da droga, a mando de seu esposo MARCELL, prática comum entre os traficantes de drogas, que utilizam suas esposas para dar continuação e auxiliá-los no tráfico enquanto estão presos.

[...]

Na conversa do dia 28/11/2022, VANESSA diz a MARCELL que não foi informado o local que ela irá levar o entorpecente, e ele responde que será para a cidade de Nova Maringá-MT; VANESSA logo menciona que precisa comprar a passagem (imagens 10 e 11). Logo em seguida VANESSA envia um print de uma passagem de ônibus com saída de Cuiabá-MT para a cidade de Nova Maringá-MT, momento em que MARCELL lhe envia um comprovante bancário de uma transferência, via Pix, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), que foi realizada novamente por uma conta em nome de LARISSA, responsável por fazer as transferências bancárias para custear as despesas de VANESSA no transporte ilícito da droga (imagem 14).

[...]

Sobre esse transporte de 10 kg (dez quilogramas) de maconha (“feijão”) e 1 kg (um quilograma) de cocaína (“pó”), a denunciada VANESSA envia foto da quantidade do entorpecente a ser transportado (imagem 18) e ainda informa “de pó tem quase 2 kl”, mas que já separou a quantidade certa do “feijão” (maconha).

O denunciado MARCELL logo diz que VANESSA deverá levar só a quantidade de um quilo e compartilha um contato telefônico registrado como “Perobinha”, que seria a pessoa que resgataria o entorpecente com VANESSA assim que ela chegar na cidade de Nova Maringá-MT (imagem 20).

[...]

Pela análise das conversas, apurou-se que VANESSA realiza o
transporte de drogas há algum tempo, inclusive transportou a quantidade de dez quilos de maconha e um quilo de cocaína para a cidade de Nova Maringá-MT na data de 31/11/2022, conforme combinado com MARCELL, que a contratou, sendo que a sua prisão ocorrida na data de 16/12/2022, conforme narrado acima (item 1), mostra que ela continuou ativa na disseminação do tráfico de drogas.

Ainda se apurou que VANESSA também matinha contato com MARCELL por outro número de telefone dele, registrado em sua agenda como “TIOSILVIOO” (65) 99640-4925, e, em uma das conversas extraídas, eles falam sobre o uber FABIANO (“Fabinho Uber’); aliás, MARCELL é o único fornecedor de drogas e a pessoa que contrata VANESSA para todas as suas viagens ilícitas.

E como restou averiguado, MARCELL aparece na análise cadastrado como três interlocutores diferentes: MODA VERABK, TIOSILVIOO e BKLATA (inicial BK provavelmente da alcunha BOCA DE LATA).

Em outro diálogo, datado de 06/12/2022, MARCELL informa a VANESSA que uma pessoa irá levar a quantidade de 20 kg (vinte quilogramas) para ela transportar até a cidade dela, Cáceres-MT, mencionando que “o menino ficou de entregar o óleo amanhã viu”, sendo “óleo” o termo usado para se referir a pasta base de cocaína, demonstrando outra negociação para transporte de entorpecentes entre eles.

[...]

Em conversa mantida com MARCEL no dia 14/12/2022, em número registrado como BKLATA, ele envia um áudio para VANESSA dizendo “estou nesse aqui, vou desativar aquele lá”, se referindo possivelmente ao número de telefone que ele trocou.

[...]

Além disso, nesse mesmo diálogo, os denunciados continuam a conversa anterior sobre o envio da droga para Cáceres-MT, ou seja, combinam mais uma viagem ilícita, quando VANESSA fala: “lá eu vou para hotel tá”; já em outro trecho, VANESSA envia um áudio para MARCELL, dizendo: “Falei assim que veio vinte e uma lembra, uma tava aberta” e, logo depois, “Aí eu tirei pra mim, tirei pra menina, deve ter só nem 100 gramas, vai levar ele também?”, se referindo a entorpecentes:

[...]

A denunciada VANESSA ainda pede para MARCELL o dinheiro para a compra da passagem, sendo o valor de R$ 90,00 (noventa reais), e horas depois informa que chegou ao local indicado, perguntando logo em seguida “vai soltar pra quem?”, momento em que MARCELL envia um contato telefônico nomeado como “Gigante”, e diz que a pessoa está ciente da situação:

[...]

Constata-se assim que VANESSA transportou novamente

entorpecentes na data de 15/12/2022, para a cidade de Cáceres-MT, a mando do denunciado MARCELL, ainda mais quando ela fala “pode pegar desse beck pra fumar aqui?”, perguntando se pode retirar da droga a quantidade de 100 gramas, tendo MARCELL respondido que sim. Em seguida VANESSA indaga se “o cara irá soltar um rex pra mim?”, se referindo a dinheiro e MARCELL pede para que VANESSA peça a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), possivelmente para a pessoa de “GIGANTE” (denunciado EVANDER), o qual irá resgatar a droga com VANESSA, vejamos:

[...]

Aliás, verifica-se que logo depois desses diálogos mantidos entre VANESSA e MARCELL, VANESSA foi presa em flagrante delito na data de 16/12/2022, após policiais militares terem recebido uma denúncia de que VANESSA estaria na posse de expressiva quantidade de entorpecentes e que iria transportá-la, conforme já narrado acima (item 1), porém no dia da prisão de VANESSA não foi possível apreender uma quantidade expressiva de entorpecentes, visto que, analisando as conversas mantidas e destacadas acima, VANESSA já havia retornado de sua viagem (15/12/2022), ou seja, já tinha transportado a droga para o destino combinado (Cáceres-MT).

Ainda foi identificado o denunciado EVANDER, vulgo “GIGANTE”, usuário do terminal (65) 99991-6063, responsável por resgatar a droga transportada por VANESSA na cidade de Cáceres-MT, quando ela transportou entorpecente para lá, na data de 15/12/2022.

Assim, a extração de dados apontou a ligação dos denunciados na prática do crime de tráfico de drogas, estando eles associados para disseminar referida atividade criminosa, especialmente na modalidade transportar.

Das conversas analisadas, restou demonstrado que VANESSA fez ao menos duas viagens transportando entorpecentes para MARCELL, que se encontra preso na Penitenciária Central do Estado, e mesmo estando preso também na época dos fatos, continuou atuante no tráfico de drogas.

Conclui-se, portanto, que MARCELL, o qual aparece na análise cadastrado como três interlocutores diferentes, MODA VERABK (inicial BK provavelmente da alcunha BOCA DE LATA), TIOSILVIOO e BKLATA, é o único fornecedor desse conluio associativo que contrata VANESSA para todas as suas viagens, sendo os pagamentos das despesas feitos em nome de sua esposa LARISSA.

Já a denunciada LARISSA, a qual na época dos fatos encontrava-se solta, era a responsável por fazer as transferências bancárias para custear as despesas de passagens, alimentação e hotel para VANESSA realizar o transporte dos entorpecentes de propriedade de MARCELL, sendo que na viagem feita por VANESSA para a cidade de Cáceres-MT na data de 15/12/2022, o denunciado EVANDER foi o responsável por receber a droga na referida cidade, enquanto que na viagem feita por VANESSA para a cidade de Nova Maringá-MT, não foi possível identificar a pessoa responsável por resgatar a droga.

Ainda foi constatado que o denunciado FABIANO é o uber de confiança de VANESSA e MARCELL, sendo ele responsável pelas constantes corridas em que VANESSA transporta os entorpecentes.

3 – DA MEDIDA CAUTELAR E DO CUMPRIMENTO DOS MANDADOS EXPEDIDOS:

Então, diante do que foi analisado no celular da denunciada VANESSA, somado ao levantamento feito sobre a vida pregressa e os endereços residenciais frequentados pelos demais denunciados, a autoridade policial da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, Ilmo. Delegado de Polícia, Dr. Andre Rigonato, representou pela expedição de mandados judiciais de busca e apreensão domiciliar, bem como pela decretação da prisão preventiva dos denunciados VANESSA, MARCELL, LARISSA, FABIANO e EVANDER, os quais estão envolvidos em esquema de distribuição de drogas, originando a medida cautelar n.° 1002610-72.2024.8.11.0042, no bojo da qual foi deferida a representação.

Então, na data de 27/03/2024 foi dado cumprimento aos mandados expedidos. No endereço apontado como a residência da denunciada VANESSA, situada na rua das Palmeiras, esquina com a rua 02, casa A-4, bairro Real Parque, em Cuiabá-MT, foi apreendido o celular de VANESSA, marca Redmi, de cor azul (Ids. 153803008 a 153803012, 153809815 e 153809817).

Na mesma data (27/03/2024), em outro endereço indicado na representação como a casa do denunciado FABIANO, ele tinha em depósito e guardava as seguintes substâncias que foram apreendidas, 01 (uma) porção de maconha pesando 0,60 g (sessenta centigramas), 01 (uma) porção de cocaína com massa de 0,03 g (três centigramas), e 01 (um) tubo plástico com resquícios de cocaína, conforme o laudo pericial definitivo n.° 311.3.10.9067.2024.170156-A01; ainda foi apreendido 01 (um) aparelho celular Motorola G71, de cor azul (Ids. 153803013 a 153803018, e 153809817).

Ainda na mencionada data (27/03/2024), também foi dado cumprimento aos mandados expedidos em desfavor da denunciada LARISSA, que na ocasião se encontrava presa na Penitenciária Ana Maria do Couto May; durante as buscas no raio 01, cela 04, onde LARISSA está recolhida, foi apreendido 01 (um) aparelho celular LG, de cor preta, com dois chips, dentro de uma embalagem de achocolatado em pó (Ids. 153803019 a 153803376, e 153809817).

Já em cumprimento aos mandados expedidos em desfavor do denunciado MARCELL CAMILO, que se encontrava preso na Penitenciária Central do Estado pela prática do crime de tentativa de homicídio, no Raio 02, cela 11, nada de ilícito foi encontrado no local (Ids. 153803377 a 153804063, e 153809817).

No cumprimento aos mandados expedidos em desfavor do denunciado EVANDER, o qual se encontrava na cidade de Cáceres-MT, na residência do seu irmão Sander da Conceição Ortiz Moraes, foi apreendida dentro de uma mochila pertencente a EVANDER, 11 (onze) porções de cocaína com massa de 755 g (setecentos e cinquenta e cinco gramas), 01 (uma) porção de maconha com massa de 31,964 g (trinta e um gramas e novecentos e sessenta e quatro centigramas), 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) rolos de plástico filme, a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e 01 (um) aparelho celular Motorola Moto C Plus, de cor salmão (Ids. 153804064 a 153804069, 153809817 e 153809818), o que deu origem ao inquérito policial n.° 1003498-52.2024.8.11.0006, no qual se apura o crime de tráfico de drogas.

[...]

Elaborado o Relatório Técnico n.° 2024.5.119499, acostado no Id. 153809818 – págs. 54/99, sobre a análise das informações contidas nos relatórios de inteligência financeira enviados (RIF 103881), produzidos pelo Conselho de Controle da Atividade Financeira (COAF), envolvendo as operações financeiras dos denunciados, foram observadas ocorrências financeiras consideradas suspeitas/atípicas e automáticas com elevado fluxo financeiro. De acordo com as características financeiras dos denunciados, as movimentações financeiras, entre crédito e débito, estariam incompatíveis com a capacidade financeira dos denunciados, principalmente de LARISSA, que efetuou várias transações de valores altos.

Em consulta aos seus antecedentes criminais (Id. 115005827), verificou-se que a denunciada VANESSA responde a outras ações penais, uma por crime de receptação, conforme autos n.° 1003933-65.2020.8.11.0006, perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, e outra pelo crime de tortura, conforme autos n.° 1003805-97.2021.8.11.0042, perante a 7ª Vara Criminal desta Comarca.

Assim, averiguou-se toda a empreitada criminosa articulada pelos denunciados para o transporte de drogas, sendo constatados dois transportes ilícitos, um para a cidade de Nova Maringá-MT (31/11/2022) e outro para a cidade de Cáceres-MT (15/12/2022), contando com a participação de cada um dos denunciados conforme suas funções exercidas nessa associação criminosa mantida entre eles.

Apurou-se nessa trama criminosa que o denunciado MARCELL era o líder e articulador do envio das drogas, bem como da distribuição do dinheiro ilícito, contando com o apoio da denunciada VANESSA, contratada por ele como “mula”, e do denunciado FABIANO, uber de confiança, para realizar os transportes ilícitos das drogas.

O denunciado MARCELL ainda tinha apoio da esposa LARISSA, pois utilizava sua conta bancária para realizar os pagamentos, inclusive em seu interrogatório na delegacia assumiu que abriu a conta, insinuando que a movimentava sem a anuência de LARISSA, o que se mostrou uma falácia, já que é necessário o reconhecimento facial do detentor da conta bancária para a realização das transações, logo a denunciada LARISSA tinha total conhecimento e era ativa na associação ao fazer os pagamentos necessários para o transporte das drogas.

A denunciada LARISSA utilizava a sua conta bancária do banco NuBank, para realizar as transferências bancárias com o fim de custear as despesas de passagens, alimentação e hotel para o transporte dos entorpecentes de propriedade de MARCELL, e a mando deste, prática comum entre os traficantes de drogas, que utilizam suas esposas para dar continuidade e auxiliá-los no tráfico enquanto estão presos. Além disso, LARISSA movimentou grande soma em dinheiro, entre crédito e débito, incompatível com sua capacidade financeira, e ainda recebeu por seis meses o auxílio emergencial na época da pandemia.

Já a denunciada VANESSA, além de ser traficante, trabalha para MARCELL como “mula” e, como verificado nas conversas, transportou drogas em duas oportunidades, tanto é que no dia de sua prisão em flagrante (16/12/2022), foi apreendida maconha e balança com resquícios dessa droga, certamente, se tratava da parte que ela retirou dos vinte quilogramas que transportou para Cáceres-MT em 15/12/2022, com autorização de MARCELL.

O denunciado FABIANO é o uber de confiança de MARCELL para o transporte das drogas, principalmente dando apoio para VANESSA, tanto que recebeu pagamento, via Pix, de LARISSA, e, inclusive, foi encontrado entorpecentes em sua casa quando do cumprimento dos mandados expedidos.

Por sua vez, o denunciado EVANDER atua na associação como sendo o receptador/recebedor da droga transportada. No caso, foi EVANDER quem recebeu os vinte quilogramas de maconha transportados para Cáceres-MT por VANESSA, sendo que ele conhece o casal MARCELL e LARISSA, os quais lhe ajudavam financeiramente.

Assim, pelo narrado, tem-se que os elementos de prova acima destacados são evidências que apontam para a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria em face dos denunciados na prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, o que enseja a instauração de procedimento criminal contra todos
[...]” (id. 285102583).

Encerrada a instrução criminal, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente para desclassificar a conduta de
Vanessa Rodrigues da Costa
para a infração administrativa de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06) e condená-la pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
; condenar
Marcell Camilo Leite
e
Larissa Baca da Silva
pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) às penas de
04 (quatro) anos de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa
, em regime inicial
aberto
;
Fabiano Aparecido de Campos Santos
pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei 11.343/06) às penas de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
1.088 (mil e oitenta e oito) dias-multa
, em regime inicial
fechado
e
Evander Conceição da Silva
pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) às penas de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa
, em regime inicial
aberto
(id. 285102829).

Inconformados,
Larissa Baca da Silva
,
Marcell Camilo Leite
e
Fabiano Aparecido de Campos Santos
interpuseram recursos em face da mencionada sentença, cujos termos passo a apreciar.

1. PLEITOS ANULATÓRIOS

1.1. Fundadas razões para busca domiciliar

Nas razões recursais, os apelantes
Larissa Baca da Silva
e
Marcell Camilo Leite
suscitam a nulidade das provas obtidas em decorrência do ingresso domiciliar na residência da corré
Vanessa Rodrigues da Costa
, sob o argumento de que a diligência foi realizada sem a devida autorização da moradora e desprovida de fundadas razões que a legitimassem.

Mencionam que, ainda que a busca tenha ocorrido em imóvel de terceiro (
Vanessa Rodrigues da Costa
), os elementos colhidos repercutiram diretamente na investigação e resultaram na identificação dos recorrentes como possíveis autores dos crimes narrados na denúncia, circunstância que evidencia o interesse deles na análise da matéria.

Todavia, não obstante as alegações apresentadas, a pretensão recursal não comporta acolhimento.

De acordo com a Constituição Federal, “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
” (art. 5º, XI, CF/88).

O Supremo Tribunal Federal, ao proceder à interpretação do mencionado dispositivo reconheceu, em sede de repercussão geral, que o ingresso domiciliar sem mandado judicial apenas goza de legitimidade quando estiver amparado em fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem que, no interior da residência, ocorre situação de flagrante delito (RE 603.616/RO).

Embora tenha anunciado que a posição adotada pela Corte Suprema representou uma evolução na concretização da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, o Min. Gilmar Mendes ressaltou que, por implicarem em uma multidão de “
complicadores que merecem avaliação em separado
[...]”, em virtude dos inúmeros desdobramentos possíveis, seria a casuística a responsável pelo desenvolvimento da jurisprudência para enfrentar os diferentes temas que gravitam a questão (RE 603.616/RO).

A anotação do Ministro se mostrou acertada, porque a matéria, apesar de objeto de regulamentação infraconstitucional, não encontrava limites certos, haja vista a ausência de clareza de parte das disposições adotadas pelo legislador ordinário.

Neste sentido, extrai-se do Código de Processo Penal a viabilidade da realização de ingresso domiciliar sem prévia autorização judicial ou do morador, quando houver fundadas razões que o recomendem para
(i)
prender criminosos,
(ii)
apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos,
(iii)
apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos,
(iv)
apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso,
(v)
descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu,
(vi)
apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato,
(vii)
apreender pessoas vítimas de crimes e
(viii)
colher qualquer elemento de convicção (art. 240, §1º, CPP).

Ocorre que, a disposição legal encontra grave problema “
na expressão ambígua fundadas razões
[...]
cuja abertura remete a um perigoso espaço de discricionariedade e subjetividade judicial
” (LOPES JR, Aury.
Direito Processual Penal
. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2022, p. 585).

Diante da porosidade e fluidez da mencionada expressão legal, o Superior Tribunal de Justiça proferiu diversas decisões com o fim de fixar limites à atuação estatal e passou a inadmitir o ingresso domiciliar forçado sem prévia autorização judicial em situações em haja apenas denúncia anônima (STJ, HC 512.418/RJ), fuga de local conhecido como ponto de venda de drogas e em face de iminência abordagem (STJ, Informativo 606/REsp 1.574.681/RS), assim como de evasão após avistamento de viatura policial (STJ, EDcl no HC 685.593/SP).

Isso porque, informações de fontes não identificadas ou impressões meramente subjetivas não são suficientes para justificar a invasão domiciliar (STJ, HC n. 871.883/AL), que demanda, a bem da verdade,
justa causa visível
, isto é, “
visibilidade aferida por elementos empíricos (não subjetivos)
” (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues.
Novo curso de Direito Processual penal
. 15. ed. Salvador: JusPODIVM, 2020, p. 949).

No caso em tela, entretanto, ainda que observadas as mencionadas diretrizes, as circunstâncias em que se deu a ação policial demonstram que a medida adotada pelos policiais militares possuía evidente justa causa, conforme se depreende do contexto em que os fatos se desenvolveram.

Durante as investigações, os policiais militares
Juarez Cândido da Silva
e
Afonso Henrique Lopes Brandão
relataram que, em 16/dezembro/2022, receberam informação via CIOSP, repassada por um delator anônimo, de que
Vanessa Rodrigues da Costa
estaria transportando significativa quantidade de entorpecentes. Diante da notícia, a guarnição dirigiu-se ao endereço indicado e foi atendida pela própria
Vanessa
.

Durante breve entrevista os agentes visualizaram, sobre o balcão da cozinha da quitinete, cuja porta permanecia aberta, uma balança de precisão e uma porção de substância análoga à maconha. Em razão dessa constatação, ingressaram no imóvel, procederam a buscas e localizaram mais entorpecentes no interior da geladeira. Informaram, ainda, que no local foi encontrada a pessoa de nome
João Vitor
, portando R$ 700,00 (setecentos reais) em espécie (id. 285102354 e id. 285102355).

As informações foram devidamente confirmadas em Juízo, ocasião em que o policial
Afonso Henrique Lopes Brandão
destacou que os agentes não tinham a exata confirmação do local em que
Vanessa
se encontrava, razão pela qual chamaram pela denunciada, que saiu para atendê-los. Esclareceu, ainda, que não houve uso de monitoramento eletrônico para a localização da acusada, pois toda a diligência foi conduzida com base nas informações repassadas pelo CIOSP.

De outro lado,
Vanessa Rodrigues da Costa
declarou, em sede policial, que os policiais militares bateram à porta de sua residência e, ao abri-la, eles ingressaram no local. Relatou que indagou acerca da existência de mandado judicial, ocasião em que os agentes responderam que a estavam prendendo por suposto descumprimento de medida cautelar, momento em que apresentou a documentação que possuía. Acrescentou que os policiais realizaram buscas no interior da kitnet e localizaram um pedaço de maconha dentro da geladeira, esclarecendo tratar-se de entorpecente destinado a uso próprio, em peça única, e negando que houvesse qualquer porção sobre a mesa, pois sequer existiria mesa no imóvel (id. 285102360).

Apesar da divergência entre as versões apresentadas pelos agentes estatais e pela corré, não há nos autos qualquer elemento que indique conduta deliberada dos policiais militares no sentido de prejudicá-la injustamente, seja em razão de eventual histórico criminal, seja por qualquer outro motivo.

Ao contrário, é importante ressaltar que, conforme a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo para formação da convicção judicial, sobretudo quando harmônico com os demais elementos probatórios e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Enunciado Criminal n. 08 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, não há razões para infirmar a confiabilidade das testemunhas quanto à forma de realização da busca e apreensão no imóvel da corré.

Ademais, a presença de fundadas razões para o ingresso domiciliar restou evidenciada, uma vez que, ainda do lado de fora, os policiais visualizaram, no interior da quitinete, entorpecentes e uma balança de precisão, circunstância indicativa da possível prática do crime de tráfico de drogas, a exigir a pronta intervenção das forças de segurança pública.

A esse respeito, importante mencionar que o Superior Tribunal de Justiça possui sólida compreensão no sentido de que:

“
O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio
” (AgRg no HC n. 920.543/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Portanto, a constatação, pelos policiais militares, de substância análoga à maconha próxima a uma balança de precisão ultrapassa o limite da dúvida razoável quanto à possível prática criminosa e constitui fundamento idôneo a justificar o ingresso forçado no domicílio.

Ante o exposto, rejeito a pretensão anulatória.

1.2. Quebra da cadeia de custódia

Em prosseguimento, as defesas de
Larissa Baca da Silva
e
Marcell Camilo Leite
alegam violação das regras de cadeia de custódia, previstas no Código de Processo Penal, sob o argumento de que não foram respeitados os procedimentos legais para a preservação da prova (celular apreendido). Apontam que o envelope plástico de segurança n. 04071731, ausente descrição no boletim de ocorrência e no termo de apreensão, foi entregue à escrivã de polícia já violado.

Diante desse contexto, sustentam não ser possível atestar a correspondência entre o material apreendido e aquele apresentado em juízo, circunstância que compromete a credibilidade da prova e impõe o seu desentranhamento, com a consequente absolvição dos apelantes.

A pretensão anulatória, novamente, não comporta acolhimento.

Com efeito, após a prisão em flagrante da corré
Vanessa Rodrigues da Costa
, ocorrida em 16/dezembro/2022, a autoridade policial confeccionou auto de apreensão em que constou a retenção dos entorpecentes apreendidos (maconha), dos valores financeiros localizados com
João Victor do Amaral Souza
, além de objetos de uso pessoal (id. 285102357).

Embora o termo não faça referência a apreensão de aparelho celular, em 22/dezembro/2022 foi confeccionado pela Escrivã
Mara Lucia Misael Gomes
certidão de recebimento onde consta a descrição do objeto:

“
Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, foram-me entregues, em cartório, os presentes autos, a fim de autuar e dar andamento, instante em que constatei que o envelope plástico de segurança nº 04071731 contendo objetos apreendidos, já estava violado quando do recebimento em cartório, motivo pelo qual o dinheiro foi depositado e o aparelho foi devidamente lacrado em envelope plástico de segurança nº 04128210.

[...]
certifico que, o aparelho celular constante do envelope plástico de segurança nº 04071731, não fora mencionado no Boletim de Ocorrência nº 2022.346720, tão pouco foi apreendido no Auto de Apreensão nº 2022.16.495870, porém foi mencionado na parte final do Termo de Declaração nº 2022.8.234669 prestado por VANESSA RODRIGUES DA COSTA, razão pela qual, fez necessário apreender o referido aparelho, conforme Termo de Apreensão a seguir, e para constar, lavrei este termo
” (id. 285102368).

A alegação defensiva de ausência de confiabilidade das provas oriundas da análise do aparelho celular não encontra amparo nos autos. Isso porque os elementos constantes do Relatório de Investigação n. 2024.13.11.233 revelam que todas as comunicações extraídas do dispositivo da corré referem-se a datas anteriores à sua prisão, a saber: 26/novembro/2022, 27/novembro/2022, 28/novembro/2022, 30/novembro/2022, 01/dezembro/2022, 06/dezembro/2022, 07/dezembro/2022, 14/dezembro/2022, 15/dezembro/2022 e início da madrugada de 16/dezembro/2022 (id. 285102457).

Registre-se que a prisão da acusada somente foi efetivada no período vespertino do dia 16/dezembro/2022 (id. 285102353), o que confirma que as mensagens foram enviadas enquanto o aparelho ainda se encontrava em sua posse, antes da atuação estatal.

Dessa forma, ainda que se reconheça a entrega do celular em momento posterior, a ausência de registro no termo de apreensão e a constatação de violação do invólucro em que se encontrava acondicionado, não há, nos autos, qualquer indício concreto de que o conteúdo do dispositivo tenha sido acessado ou adulterado pelas autoridades com o intuito de produzir provas contra os acusados ou terceiros.

Frise-se, por oportuno, que o Boletim de Ocorrência n. 2022.346720 já fazia menção à apreensão do celular da investigada
Vanessa Rodrigues
, e que as conversas localizadas pela autoridade policial guardam absoluta coerência temporal com a dinâmica dos fatos, tendo sido mantidas em momento anterior à prisão em flagrante, quando ainda estava em posse da corré, o que afasta qualquer dúvida quanto à integridade da prova digital (PDF – pp. 135/137).

Em suma, salvo a alegação dos apelantes, não há qualquer referência ou indicativo de que o aparelho de comunicação foi alterado com o fim de incriminar os acusados.

Como bem observa o Superior Tribunal de Justiça, “
o instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho a ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado. Uma vez ocorrida qualquer interferência nesse trâmite processual, pode ocorrer sua imprestabilidade
” (AgRg no AREsp n. 2.657.640/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025).

Logo, não há falar-se em ofensa às disposições previstas nos artigos 158-A e 158-B do Código de Processo Penal, na medida em que os elementos carreados ao feito demonstram que os agentes estatais garantiram a preservação do material apreendido e permitiram que os peritos acessassem seus dados sem qualquer tipo de interferência.

Portanto, não há indícios de que terceiros ou os próprios agentes públicos tenham procedido a qualquer alteração nos produtos, de modo que o procedimento adotado não merece qualquer tipo de repreensão.

Quanto a matéria, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “
a alegada quebra da cadeia de custódia não foi demonstrada de forma concreta nos autos, tampouco houve indicação de adulteração, interferência externa ou prejuízo à defesa, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, que exige demonstração de efetivo comprometimento da prova
” (AgRg no HC n. 990.581/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

No mesmo sentir, no âmbito da Corte Estadual, confira-se: “
A alegada quebra da cadeia de custódia não foi demonstrada com elementos concretos de adulteração ou prejuízo, inexistindo nulidade nos termos do art. 563 do CPP. O ônus da prova da irregularidade recai sobre a parte que alega, o que não foi cumprido pela defesa
” (ApCrim 1016164-69.2025.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Juvenal Pereira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025).

Ante o exposto, rejeito a pretensão defensiva.

2. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS

2.1. Materialidade e autoria do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06)

Em relação ao mérito, os apelantes sustentam que o acervo probatório não autoriza a manutenção da condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 35,
caput
).

Larissa Baca da Silva
e
Marcell Camilo Leite
insurgem-se contra a sentença, afirmando inexistirem elementos capazes de demonstrar vínculo estável e permanente para a prática delitiva. Argumentam que a decisão se apoiou em meras presunções, sem prova concreta da adesão a grupo criminoso, e que eventual invasão domiciliar teria fragilizado ainda mais as provas colhidas. Pleiteiam, assim, a absolvição com fulcro no art. 386 do Código de Processo Penal, por ausência de materialidade e autoria.

A defesa de
Fabiano Aparecido de Campos Santos
, patrocinada pela Defensoria Pública, adota linha semelhante, sustentando não haver demonstração da intenção associativa nem da estabilidade exigida pelo tipo penal. Aponta a fragilidade do conjunto probatório, baseado apenas em indícios, e destaca a negativa peremptória do acusado quanto a qualquer vínculo com o tráfico. Invoca o princípio do
in dubio pro reo
e o ônus da prova a cargo do Ministério Público, requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O pedido do apelante
Marcell Camilo Leite
não comporta provimento, enquanto o apelo dos recorrentes
Larissa Baca da Silva
e
Fabiano Aparecido de Campos Santos
devem ser acolhidos, consoante passo a demonstrar.

O delito de associação para o tráfico de drogas realiza-se com a reunião de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e §1º, e 34 previstos na Lei n. 11.343/06 (art. 35).

Ao tratar da matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça condiciona a condenação pela prática do referido delito à demonstração cabal da estabilidade e permanência do vínculo subjetivo entre os envolvidos (AgRg no HC 917.313/SP, AgRg no AREsp 2.689.990/RS e AgRg no AREsp 2.121.336/GO), ou seja, para a caracterização do delito inscrito no art. 35 da Lei n. 11.343/06 não basta a reunião meramente pontual e fugaz entre os agentes.

Como explica a doutrina, “
uma associação instável e efêmera, características inerentes ao concurso eventual de agentes, não tipifica, de per si, o crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06
” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação Criminal Especial Comentada
. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1080).

No caso em tela, todavia, os elementos de prova colacionados ao feito não deixam dúvidas quanto à existência de liame permanente e estável entre o apelante
Marcell Camilo Leite
e a corré
Vanessa Rodrigues da Costa
, para fins de praticarem, em conjunto, o crime de tráfico de drogas.

Como destacado, as imputações formuladas na inicial acusatória provêm da continuidade das investigações iniciados pela Polícia Judiciária Civil após a prisão em flagrante da
corré
Vanessa Rodrigues da Costa
, ocorrida em 16/dezembro/2022, data em que, além da apreensão de entorpecentes, procedeu-se ao recolhimento de seu telefone celular (id. 285102357).

Na diligência,
Vanessa Rodrigues da Costa
foi encontrada com 05 (cinco) porções de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, na forma de tabletes, com massa de 93,04 g; 01 (uma) porção de material vegetal, seco, descompactado, de tonalidade castanho-esverdeada, acondicionada em pote plástico transparente, com massa de 15,51 g, e resquícios de material vegetal de tonalidade castanho-esverdeada, aderidos sobre a superfície da balança digital, todos identificados pela perícia técnica como
Cannabis sativa L
. (maconha) (id. 285102353, id. 285102357, id. 285102359).

Conduzida até a presença da autoridade policial,
Vanessa Rodrigues da Costa
admitiu a propriedade do entorpecente e mencionou que a droga se destinava ao próprio consumo (id. 285102360).

Entretanto, a extração de dados do aparelho celular de
Vanessa Rodrigues da Costa
revelou diversas conversas em que a acusada trata de questões relativas ao comércio e transporte de entorpecentes.

Nos primeiros diálogos destacados pelos investigadores,
Vanessa
conversa com pessoa identificada como “Moda VeraBK”, que pede para que a interlocutora não divulgue o número do seu aparelho celular, pois “
a cadeia é muito foda
”. Esse cenário, revela que a acusada mantém um diálogo com uma pessoa presa.

Posteriormente, em 26/novembro/2022, “Moda VeraBK” questiona se
Vanessa
iria resgatar “
o feijão
”, gíria que, segundo as próprias declarações extrajudiciais de
Vanessa
, se refere à maconha. Ainda, na mesma data,
Vanessa
encaminha a “Moda VeraBK” uma fotografia de droga identificada como “Skunk” (relatório de investigação n. 2024.13.11233 – id. 285102457 e id. 285102485).

Em continuidade ao diálogo, “Moda VeraBK” enviou o contato de um motorista de aplicativo identificado como “Fabinho Uber”, posteriormente indicado como
Fabiano Aparecido de Campos Santos
, bem como a cópia de um comprovante de transferência via Pix, para pagamento da corrida. O valor foi remetido em favor de
Fabiano
através de conta bancária do C6 BANK de titularidade da apelante
Larissa Baca da Silva
(relatório de investigação n. 2024.13.11233 – id. 285102457).

Ato seguinte, no dia 28/novembro/2022,
Vanessa
volta a contactar “Moda VeraBK”, travando um diálogo que remete a um transporte para a cidade de Tapurah e Nova Maringá, alegando ainda, que seria necessário, neste caso, comprar passagem.

No dia seguinte (29/novembro/2022), ela encaminha o comprovante de aquisição de uma passagem de ônibus para Nova Maringá e, algumas horas depois, “Moda VeraBK” encaminha novo comprovante de transferência, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), igualmente realizado através da conta de titularidade da apelante
Larissa Baca da Silva
(relatório de investigação n. 2024.13.11233 – id. 285102457).

Sobre esse transporte, “Moda VeraBK” informa
Vanessa
que seriam transportados para a localidade 10 quilos de maconha e 1 (um) quilo de cocaína. Ainda nesse contexto,
Vanessa
encaminha vídeo pesando o entorpecente e afirma que o “pó” possuía quase 2 (dois) quilos, ocasião em que “Moda VeraBK” orienta que seja levado apenas 1 (um) quilo. Também foi mencionado que a pessoa de alcunha “Perobinha” iria “resgatar” o entorpecente ao chegar em Nova Maringá (relatório de investigação n. 2024.13.11233 – id. 285102457).

As investigações revelaram, a partir de resposta da operadora de telefonia, que o número utilizado por
“Moda VeraBK”
estava cadastrado em nome de
Lucas Baca da Silva
, irmão de
Larissa Baca da Silva
, esta última, responsável pelas transferências que custearam o transporte de entorpecentes por parte de
Vanessa Rodrigues da Costa
.

Os autos também demonstraram que
Vanessa
utilizava a alcunha
“Tio Sílvio”
para se referir ao mesmo interlocutor “Moda VeraBK”, conforme se verifica de mensagem datada em 20/novembro/2022 (id. 285102457). Em outro conjunto de mensagens, mantidas com o número
(65) 9640-4925
, a interlocução igualmente ocorria sob a designação de “
Tio Sílvio
”.

Em diálogo datado de 30/novembro/2022,
Vanessa
questionou “Tio Sílvio” sobre “aquele Uber”, identificado como
Fabiano Aparecido de Campos Santos
, indagando se seria a pessoa responsável por levá-la à rodoviária no dia seguinte, ocasião em que afirma tratar-se de pessoa de confiança. Em outras conversas, foram localizadas solicitações de pelo menos três corridas, uma delas no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) (Relatório de Investigação n. 2024.13.11233 – id. 285102457).

No dia 06/dezembro/2022, “Tio Sílvio” informou a
Vanessa
que uma pessoa enviaria 20 (vinte) quilos de “feijão” (maconha) para serem transportados à cidade de Cáceres. Em seguida, comunica que outro “menino” levaria “óleo” (pasta base de cocaína).

A análise dos diálogos permitiu concluir que os dois números utilizados para contato com
Vanessa
pertenciam à mesma pessoa. Ofícios expedidos pelas operadoras de telefonia confirmaram que as linhas estavam registradas em nome de
Lucas Baca da Silva
e
Alfredo Oliveira da Cruz
. Enquanto este último é desconhecido pelos investigadores, o primeiro é irmão de
Larissa Baca da Silva
, responsável pelas transferências bancárias em favor de
Vanessa
. Ressalte-se que
Larissa
é esposa de
Marcell Camilo Leite
, o qual, à época dos fatos, encontrava-se preso.

Em conversa datada de 01/dezembro/2022,
Vanessa
dialogou com “Tio Sílvio” sobre assuntos pessoais, ocasião em que ele menciona ter três filhos, um deles chamado
Kuanny
. Questionado sobre eventual filho com a pessoa chamada de
Larissa
, o interlocutor negou. Entretanto, a consulta aos dados pessoais de
Marcell Camilo Leite
por parte dos investigadores confirmou que ele possui três filhos, um deles chamado
Kuanny
, circunstância que reforçou a conclusão de que “Tio Sílvio” era, na verdade,
Marcell Camilo Leite
, que, de dentro do sistema prisional, comandava o transporte e a distribuição de drogas para ao menos duas cidades do interior de Mato Grosso.

A correspondência entre os dados coletados e os nomes utilizados nas comunicações foi ainda mais reforçada pela análise dos investigadores, que identificaram o uso, por
Marcell Camilo Leite
, do apelido “Boca de Lata”, alcunha igualmente associada a outra linha telefônica que mantinha contato com
Vanessa
. Tal vínculo restou corroborado por mensagem de 14/dezembro/2022, na qual, sob a denominação “BkLata”, ele informou a mudança de número e sugeriu celeridade no deslocamento (“
vamos agilizar pra gente ir hoje?
”). Em resposta,
Vanessa
confirmou (“
marcou
”), enviou o número para Pix e mencionou que iria a um hotel, elementos que sugerem a organização de viagem.

Na mesma linha investigativa, em áudio encaminhado para “BkLata”,
Vanessa
afirmou: “
Aí eu tirei pra mim, tirei pra menina, deve ter só nem 100 gramas, vai levar ele também
”. Posteriormente, mencionou que a passagem custou R$ 90,00 (noventa reais) e solicitou valores para cigarros e comida. Em sequência, informou ter chegado ao destino e que “Gigante” buscaria o produto, acrescentando pedido para retirada de 100 (cem) gramas da droga. As investigações indicaram que o entorpecente foi transportado em 15/dezembro/2022 para a cidade de Cáceres.

Ainda, apurou-se que
Vanessa
recebeu mensagens do sistema prisional sobre o uso de sua tornozeleira eletrônica e, em conversa com “BkLata’, este lhe forneceu o contato de seu advogado,
Roberto
, solicitando que dissesse tratar-se de indicação sua. Em diálogo com o advogado,
Vanessa
se refere a “BkLata” como
Maciel
“da boca de Cáceres”.

A identidade de “BkLata” foi confirmada mediante pesquisa por parte da polícia civil, em sistema processual, que revelou que
Marcell Camilo Leite
responde a processo por homicídio qualificado na 1ª Vara Criminal de Cáceres, tendo como defensor o advogado
Roberto Luis de Oliveira
, o mesmo citado nas conversas.

Assim, concluiu-se que
BkLata
,
Moda VeraBK
e
Tio Sílvio
eram todos codinomes utilizados por
Marcell Camilo Leite
, apontado como o principal fornecedor de drogas e responsável por contratar
Vanessa
para as viagens ilícitas.

Interrogada perante a autoridade policial,
Vanessa Rodrigues da Costa
confessou ter integrado o Comando Vermelho desde 2018, desligando-se em 2022, por estar grávida. Relatou ter transportado drogas em duas ocasiões: 20 kg de maconha para Cáceres e 2 kg para Porto dos Gaúchos, ambos pertencentes a
Marcell
(“Boca de Lata”), líder da facção e preso à época. A maconha era entregue a pessoas indicadas, como “Gigante” em Cáceres, e a um homem não identificado em Porto dos Gaúchos.

Explicou que recebia pelo transporte, de R$ 100,00 (cem reais), por quilo de maconha e que utilizava o “uber lotação” para as viagens. Informou que o motorista de aplicativo se chamava
Fabiano
(“Fabinho”), pessoa de confiança de
Marcell
. Negou conhecer pessoalmente
Larissa
, esposa de
Marcell
. Afirmou que os motoristas não tinham vínculo com a facção e que recebia os valores via transferência, sem indicar os dados de agência e conta bancária (id. 285102485). Na fase investigatória,
Fabiano Aparecido de Campos Santos
manifestou interesse em permanecer em silêncio (id. 285103368).

Em sede policial, a denunciada
Larissa Baca da Silva
declarou que não conhece os denunciados
Vanessa
,
Fabiano
e
Evander
. Afirmou que não realizou transferências bancárias para terceiros e que abriu uma conta bancária para uso exclusivo de seu companheiro,
Marcell
. Disse que não tinha conhecimento sobre transporte de drogas para outras localidades (id. 285103381).

Ao ser interrogado na fase inquisitiva, o denunciado
Marcell Camilo
confirmou que
Larissa
é sua companheira e que conhece
Vanessa
, com quem teve um relacionamento anterior em Cáceres-MT. Relatou que, enquanto estava preso, utilizava um terminal telefônico para se comunicar com
Larissa
e
Vanessa
, embora não se recorde do número utilizado. Confessou ter conversado com
Vanessa
sobre o transporte de drogas para Cáceres e outra localidade do estado, negando, contudo, conhecer o motorista de aplicativo
Fabiano
(“Uber Fabinho”) (id. 285103390).

Quanto à conta bancária em nome de
Larissa
, afirmou que foi aberta via aplicativo, sem necessidade de reconhecimento facial, e que
Larissa
não tinha ciência da existência da conta. Explicou que o Pix estava vinculado ao nome dela, também sem a sua ciência. Declarou conhecer
Evander
(“Gigante”), que teria solicitado o recebimento da droga em Cáceres, embora esta não lhe fosse destinada. A droga, no entanto, foi apreendida antes da entrega. Por fim, disse não se recordar de eventual transferência bancária para pagamento de corrida por aplicativo, mas admitiu a possibilidade de tê-la realizado, apesar de não conhecer o motorista (id. 285103390).

A esses elementos, soma-se as informações oriundas do Relatório de Inteligência Financeira n. 103881, que atestou que
Larissa Baca da Silva
procedeu à movimentação, entre 01/maio/2021 e 08/novembro/2021, por meio de conta bancária da Caixa Econômica Federal, de R$ 502.148,72 (quinhentos e dois mil, cento e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos) a título de crédito e R$ 501.651,15 (quinhentos e um mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quinze centavos) a título de débito (PDF – pp. 1.403/1449).

Por sua vez, no período entre 01/junho/2022 e 02/agosto/2022,
Larissa Baca da Silva
, através de conta bancária no banco NU Pagamentos S.A., recebeu R$ 240.386,42 (duzentos e quarenta mil, trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos) e enviou R$ 241.014,50 (Duzentos e quarenta e um mil, quatorze reais e cinquenta centavos).

Importante salientar que
Larissa Baca da Silva
declarou à autoridade policial que trabalhava como autônoma e não indicou a existência de renda compatível com a referida movimentação (id. 285103381).

Inclusive, consta na conclusão do Relatório de Inteligência Financeira que a apelante “
movimentou grande soma em dinheiro, entre crédito e débito, sendo totalmente incompatível com sua capacidade financeira, além de ter recebido auxílio emergencial (COVID) do Governo Federal por seis (06) meses consecutivos, além de ter transacionado com diversos indivíduos que possuem passagens criminais, constando alguns com Mandados de Prisão em aberto, e membros de organização criminosa, inclusive com
Marcello Camilo Leite
e sua genitora
Dilma Almeida Camilo
” (PDF – pp. 1.403/1449).

Na fase judicial,
Vanessa Rodrigues da Costa
admitiu ter transportado drogas para Cáceres e Nova Maringá a mando de
“TH”
, apontado como gerente do tráfico. Disse que
Marcell Camilo Leite
a orientava sobre como proceder, embora negue contato direto com
Larissa Baca da Silva
, esposa de
Marcell
. Relatou que os pagamentos pelos transportes eram feitos via Pix de contas vinculadas a
Larissa
.

Informou ter feito duas viagens com drogas, recebendo R$ 2.000,00 por uma delas, entregando os entorpecentes a
Evander Conceição da Silva
, indicado por “TH”. Afirmou que utilizou o “uber lotação” e contratou
Fabiano Aparecido de Campos Santos
para um deslocamento interno em Cuiabá, alegando que ele não sabia do conteúdo das malas. Quando confrontada com mensagens no celular em que solicitava a
Marcell
informações sobre a droga (Skunk), além de prints que indicam pagamento a
Fabiano
por transporte, afirmou que não se recorda desses trechos. Em relação à prisão ocorrida em dezembro de 2022, alegou ter sido vítima de abuso policial, bem como de manipulação da droga encontrada em sua geladeira.

Por sua vez, o apelante
Marcell Camillo Leite
mencionou na instrução processual que trabalhava como Uber desde 2020 e prestava serviços de transporte, inclusive a criminosos, sem inicialmente saber do envolvimento deles com ilícitos. Após ser preso, ficou três meses detido e fugiu para Cuiabá. Negou que chefiava grupo criminoso e, sobre
Fabiano Aparecido
, disse que não o conhece pessoalmente e que apenas o indicou com base em recomendação de terceiros. Reconheceu que utilizava as contas bancárias da esposa
Larissa Baca da Silva
para evitar rastreamento, já que estava foragido. Alegou que as movimentações de R$ 1,5 milhão eram referentes à compra e venda de carros e imóveis, negando vínculo com o tráfico.

A apelante
Larissa Baca da Silva
, na fase judicial, negou envolvimento na prática criminosa. Em seu favor mencionou que cedeu duas contas bancárias a pedido de seu marido
Marcell Camilo Leite
, sem acompanhar as transações realizadas. Alegou desconhecer os demais denunciados e afirmou não manter contato com
Marcell
após sua prisão, embora tenha continuado a permitir o uso das contas. Disse que, durante a busca e apreensão realizada em sua residência, não foram localizados entorpecentes e apenas seu celular foi apreendido. Reafirmou que não movimentava as contas e que a única ligação com os fatos seria a titularidade bancária.

Interrogado na fase do contraditório,
Fabiano Aparecido de Campos Santos
negou envolvimento com tráfico e afirmou trabalhar como motorista de aplicativo e barbeiro. Disse que fez apenas duas corridas curtas para
Vanessa Rodrigues
, uma delas até a rodoviária, cobrando R$ 120,00 (cento e vinte reais), e negou qualquer transporte de drogas. Relatou não conhecer
Marcell Camilo Leite
ou
Larissa Baca da Silva
e afirmou que o cartão de visitas com a inscrição “Fabinho Uber” pode ter gerado mal-entendidos. Confirmou que policiais apreenderam pequenas porções de maconha e cocaína em sua casa, alegando uso pessoal. Disse não entender por que
Vanessa
o apontou como “Uber de confiança” do grupo e mencionou que o monitoramento da tornozeleira comprovaria que não esteve em locais suspeitos.

Ouvida na audiência de instrução, a investigadora
Stephanie de Souza Silva
declarou que participou da análise do celular de
Vanessa Rodrigues
, confirmando que ela fazia transporte de drogas a mando de
Marcell Camilo Leite
, mesmo este estando preso. As mensagens revelavam orientações logísticas, pagamentos, vídeos da droga e comunicações com destinatários. Apontou que os pagamentos eram feitos via Pix por meio de contas em nome de
Larissa Baca da Silva
, abertas por ela própria. Destacou que
Larissa
tentou negar conhecimento dessas contas, mas documentos do banco comprovaram o contrário. Disse que
Vanessa
transportou 20 kg de maconha e 01 (um) kg de cocaína para Cáceres, entregando a droga a
Evander Conceição da Silva
. Justificou que a menor quantidade de droga encontrada com Vanessa, no momento da prisão, decorreu do fato de a entrega principal já ter sido feita.

O investigador
Dionízio Bareiro Neto
, afirmou na fase judicial que
Fabiano
era apontado como “Uber de confiança” de
Vanessa
e
Marcell
, sendo responsável por levá-la ao terminal rodoviário para transporte de entorpecentes. Disse que os pagamentos recebidos por
Fabiano
vinham de contas vinculadas a
Marcell
e, possivelmente,
Larissa
. Durante operação, foram apreendidas pequenas porções de drogas no quarto de
Fabiano
. Mencionou mensagens nas quais
Vanessa
informava a
Marcell
que estava na rodoviária com a mala contendo entorpecentes.

Confirmou que
Larissa Baca da Silva
foi considerada peça-chave na organização, responsável pela movimentação financeira. O Relatório de Inteligência Financeira (RIF) revelou movimentação de mais de R$ 1 milhão em 06 (seis) meses, incompatível com sua renda. Algumas transações ultrapassavam
R$ 200 mil
, feitas de forma fracionada. Identificou também transferências para familiares de
Marcell
, como
Marcelo
(irmão) e
Dilma
(mãe).

À luz dos referidos elementos, passo a apreciação dos pedidos absolutórios formulados pelo apelante
Marcell Camilo Leite
que, como mencionado anteriormente, não comporta acolhimento.

Na espécie, o conjunto probatório demonstra, de forma clara e inequívoca, a estabilidade e permanência da associação formada entre o apelante
Marcell Camilo Leite
e a corré
Vanessa Rodrigues da Costa
para a prática reiterada do tráfico de drogas.

A extração de dados do aparelho celular de
Vanessa Rodrigues da Costa
revelou múltiplas conversas em que
Marcell
, utilizando os codinomes “Moda VeraBK”, “Tio Sílvio” e “BkLata”, coordenava sistematicamente o transporte e a distribuição de entorpecentes para diversas cidades do interior de Mato Grosso, enquanto
Vanessa
executava materialmente as ações de transporte, entrega e distribuição dos entorpecentes. As comunicações abarcaram período considerável, demonstrando não se tratar de evento isolado, mas de atividade organizada e permanente entre ambos.

Restou inequivocamente demonstrado o vínculo associativo estável e permanente entre
Marcell
e
Vanessa
para a prática do crime de tráfico de drogas. Os elementos probatórios revelam clara e específica divisão de tarefas entre os dois agentes:
Marcell
exercia função de comando, coordenação e planejamento das atividades ilícitas, mesmo estando preso, enquanto
Vanessa
atuava como transportadora, entregadora e distribuidora dos entorpecentes nas diversas localidades indicadas por
Marcell
.

As conversas demonstram que
Marcell
fornecia orientações logísticas detalhadas a
Vanessa
, definindo quantidades a serem transportadas, destinos específicos, valores a serem pagos e pessoas responsáveis pelo recebimento dos entorpecentes. Por sua vez,
Vanessa
executava fielmente as determinações, transportando os entorpecentes para cidades determinadas, entregando-os aos receptadores indicados por
Marcell
.

Exemplifica essa divisão específica de tarefas o diálogo de 29/novembro/2022, quando
Marcell
informa a
Vanessa
que seriam transportados 10 quilos de maconha e 01 (um) quilo de cocaína, ocasião em que
Vanessa
envia vídeo pesando o entorpecente e confirma que seguiria as orientações sobre as quantidades. Também menciona que “Perobinha” iria “resgatar” o entorpecente em Nova Maringá, conforme coordenado por
Marcell
.

Em 06/dezembro/2022,
Marcell
comunicou
Vanessa
sobre o envio de 20 quilos de “feijão” (maconha) para Cáceres, sendo que ela efetivamente realizou o transporte e a entrega do material a
Evander Conceição da Silva
(“Gigante”), conforme orientação recebida. Em 14/dezembro/2022, sob a denominação “BkLata”,
Marcell
questiona se iriam “agilizar” naquele dia, ao que
Vanessa
confirma e informa estar preparando-se para nova viagem com entorpecentes.

A investigadora
Stephanie de Souza Silva
confirmou em juízo que
Vanessa
fazia transporte de drogas a mando de
Marcell Camilo Leite
, seguindo orientações logísticas por ele fornecidas, recebendo os pagamentos via Pix através de contas controladas pelo grupo, e entregando os entorpecentes aos destinatários por ele indicados.

O próprio interrogatório de
Vanessa
na fase judicial confirma essa divisão de tarefas, ao admitir que transportou drogas para Cáceres e Nova Maringá a mando de “TH”, apontado como gerente do tráfico, relatando ainda que
Marcell

Camilo Leite
a orientava sobre como proceder e que os pagamentos pelos transportes eram coordenados através de contas bancárias vinculadas ao grupo.

Ou seja, a relação criminosa entre o apelante
Marcell Camilo Leite
e
Vanessa Rodrigues da Costa
possuía estruturação sofisticada que evidencia a estabilidade e permanência exigidas pelo tipo penal. Além do uso sistemático de pelo menos três aparelhos celulares e codinomes para dificultar a identificação pelos órgãos de persecução, ambos utilizavam contas bancárias específicas e de terceiros para movimentações financeiras destinadas a viabilizar o transporte de entorpecentes para o interior do estado, comunicação cifrada com gírias próprias do meio criminoso e rede de transportadores e receptadores em diferentes localidades.

O próprio apelante, quando interrogado na fase investigatória, confirmou ter conversado com
Vanessa
sobre o transporte de drogas para Cáceres e outras localidades do estado, admitindo conhecer
Evander
(“Gigante”), que receberia a droga em Cáceres. Tais declarações corroboram as evidências obtidas através das extrações telefônicas.

As conversas demonstram continuidade temporal significativa, abrangendo pelo menos o período entre novembro e dezembro de 2022, com menções a entregas anteriores e planejamento de futuras operações. Em diálogo de 06/dezembro/2022,
Marcell
informa sobre o envio de 20 quilos de “feijão” (maconha) para Cáceres e posterior envio de “óleo” (pasta base de cocaína), evidenciando a habitualidade da prática criminosa.

A estrutura organizacional revelada pelas investigações indica hierarquia definida, com
Marcell
exercendo comando sobre as operações, coordenando desde a aquisição dos entorpecentes até a entrega aos destinatários finais, passando pela definição de valores, rotas de transporte e pessoas envolvidas em cada etapa.

Diante desse contexto probatório, resta evidente que o apelante
Marcell Camilo Leite
mantinha vínculo associativo estável e permanente especificamente com
Vanessa Rodrigues da Costa
para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas. A divisão clara e específica de funções,
Marcell
coordenando, planejando e determinando as ações, enquanto
Vanessa
transportava, entregava e distribuía os entorpecentes, caracteriza de forma inequívoca a associação criminosa exigida pelo tipo penal do art. 35,
caput
, da Lei de Drogas.

A estabilidade e permanência da associação restaram comprovadas pela continuidade temporal das operações, pela habitualidade das práticas coordenadas entre ambos e pela estrutura organizacional que permitia o funcionamento regular do esquema criminoso, ainda que
Marcell
estivesse preso. A associação não se limitava a atos isolados, mas constituía verdadeira parceria criminosa duradoura, com divisão específica de tarefas e objetivos comuns voltados à mercancia ilícita de entorpecentes.

Registra-se que não há recurso da ré
Vanessa Rodrigues da Costa
.

Agora, no pertinente a
Larissa Baca da Silva
a situação é distinta.

Na espécie, embora o Relatório de Inteligência Financeira tenha revelado movimentação financeira expressiva nas contas bancárias em nome da apelante, não foram obtidas provas suficientes a demonstrar que ela estivesse previamente associada, de forma consciente e permanente, para a prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

A análise detalhada dos elementos probatórios revela situação particular que merece consideração diferenciada. Muito embora
Larissa
tenha sido responsável pela abertura das contas bancárias utilizadas nas transações financeiras do grupo, as evidências não demonstram sua efetiva participação consciente nas atividades criminosas.

Antes de passar a apreciação dos elementos probatórios, registro que em consulta ao sistema processual do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, constatei que
Larissa Baca da Silva
responde ao processo n. 1013642-45.2022.8.11.0042, onde se apura a prática dos crimes de lavagem de dinheiro (Lei n. 9.613/98, art. 1º,
caput
, §1º, II e §4º) e organização criminosa (Lei n. 12.850/13, art. 2º,
caput
, e §2º), no qual também há referências às contas e movimentações bancárias de sua titularidade.

Entretanto, os elementos processuais analisados neste e naquele e processo não se confundem, uma vez que aqui se pretende verificar se a apelante
Larissa Baca da Silva
utilizou de forma consciente e voluntária as referidas contas bancárias para viabilizar o transporte de drogas por parte de
Vanessa Rodrigues da Costa
.

Feita esta consideração, passo a apreciação dos elementos probatórios.

Em primeiro lugar, as extrações telefônicas, tão ricas em detalhes sobre a participação de
Marcell
e
Vanessa
, não revelam qualquer conversa envolvendo
Larissa
com solicitações ou orientações para transferências bancárias. Não há diálogos em que ela demonstre conhecimento das operações de tráfico ou participe ativamente do planejamento das atividades ilícitas.

É crível que apenas
Marcell
, seu companheiro, realizava as movimentações bancárias, utilizando-se das contas abertas em nome dela sem o conhecimento específico das finalidades criminosas. O próprio
Marcell
confirmou em interrogatório que
Larissa
não tinha ciência da existência das contas, explicando que as abriu via aplicativo sem necessidade de reconhecimento facial e que “
o Pix estava em nome dela, mas sem o conhecimento da mesma
”.

A investigadora
Stephanie de Souza Silva
, em seu depoimento, mencionou que
Larissa
tentou negar conhecimento das contas, mas que documentos bancários comprovaram o contrário. Contudo, o fato de ter aberto formalmente as contas não implica necessariamente conhecimento das movimentações posteriores ou aderência consciente ao projeto criminoso.

Há dúvidas severas e relevantes sobre a efetiva ciência de
Larissa
das movimentações bancárias relacionadas ao tráfico de drogas. A ausência de elementos que demonstrem sua participação ativa nas decisões do grupo criminoso formado por
Marcell
e
Vanessa
, somada à inexistência de benefício econômico direto comprovado, fragiliza significativamente a tese acusatória.

O conjunto probatório não permite concluir, com a segurança exigida pelo direito penal, que
Larissa
possuía o elemento subjetivo específico do tipo penal (
animus associandi
), qual seja, a vontade consciente de integrar associação estável e permanente para o cometimento de crimes de tráfico de drogas.

Ainda que se admita, por ser igualmente plausível, que
Larissa Baca da Silva
realizava movimentações bancárias nas contas mencionadas no Relatório de Inteligência Financeira, conforme se apura nos autos do processo n. 1013642-45.2022.8.11.0042, e que as transferências via Pix em favor de
Vanessa Rodrigues da Costa
tenham sido efetuadas por ela, a pedido de
Marcell Camilo Leite
, não há qualquer prova de que a apelante tivesse conhecimento de que tais valores seriam destinados à viabilização do transporte de entorpecentes. A mera realização de transações financeiras, desacompanhada de elementos que demonstrem o dolo específico, não é suficiente para caracterizar adesão consciente à prática criminosa.

Nesse panorama, as provas trazidas ao feito não são suficientes para atrair a conclusão do vínculo associativo consciente e voluntário, mormente porque não há qualquer descrição de participação ativa da apelante em discussões de
Marcell
e
Vanessa
, tampouco elementos mínimos que apontem sua adesão consciente ao caráter permanente da associação.

Sendo assim, reitero: além de estar evidente que os objetos deste feito e do processo n. 1013642-45.2022.8.11.0042 (1ª Câmara Criminal do TJMT) são distintos, não se afirma, em momento algum, que
Larissa Baca da Silva
desconhecia ou deixava de movimentar as contas bancárias de que era titular. O que se sustenta, na verdade, é que, ainda que se conclua ter sido ela a responsável pelas transferências financeiras em análise, não ficou demonstrado que tinha ciência de que se tratava de operações vinculadas à prática contínua e sistemática do crime de tráfico de drogas por parte de
Marcell
e
Vanessa
.

Ou seja, inviável a manutenção do édito condenatório nesse ponto.

Por fim, quanto a
Fabiano Aparecido de Campos Santos
a pretensão absolutória é igualmente procedente.

A análise criteriosa dos elementos probatórios revela que, apesar das suspeitas levantadas pela investigação, não ficou devidamente comprovado que o apelante possuía ciência de que estava contribuindo com o transporte de entorpecentes ou se efetivamente apenas prestava serviços de motorista de aplicativo.

As provas demonstram que
Fabiano
foi apontado por
Vanessa Rodrigues da Costa
como “Uber de confiança” do grupo e que realizou corridas para levá-la ao terminal rodoviário em ocasiões relacionadas ao transporte de drogas. Contudo, a qualificação de “pessoa de confiança” não esclarece, de forma inequívoca, se tal confiança decorria de sua participação consciente no esquema criminoso ou simplesmente de sua qualidade como motorista prestador de serviços.

O investigador
Dionízio Bareiro Neto
confirmou que
Fabiano
era responsável por levar
Vanessa
ao terminal rodoviário para transporte de entorpecentes, tendo recebido pagamentos de contas vinculadas ao grupo. Entretanto, a prestação de serviços de transporte, por si só, não caracteriza necessariamente a participação consciente em associação criminosa.

Durante a instrução processual,
Fabiano
negou qualquer envolvimento com tráfico de drogas, afirmando trabalhar como motorista de aplicativo e barbeiro. Disse ter realizado apenas duas corridas curtas para
Vanessa
, incluindo uma até a rodoviária, cobrando valores compatíveis com o serviço prestado. Negou conhecer
Marcell Camilo Leite
ou
Larissa Baca da Silva
, sugerindo que o cartão com inscrição “Fabinho Uber” poderia ter gerado mal-entendidos sobre sua função.

A circunstância de ter sido encontrada pequena quantidade de entorpecentes em sua residência, alegadamente para uso pessoal, não configura, por si só, elemento suficiente para demonstrar sua integração consciente à associação criminosa voltada ao tráfico de drogas. De igual forma, embora admita que o fato de uma das corridas ter sido precificada em R$ 500,00 (quinhentos reais) levanta suspeitas, a ausência de outros elementos concretos não viabiliza, como mencionado, a conclusão pela prática delitiva.

Importante destacar que não foram obtidas provas de conversas diretas entre
Fabiano
e os demais integrantes do grupo criminoso, tampouco evidências de que recebia orientações específicas sobre as atividades ilícitas.

A ausência de elementos concretos que demonstrem sua participação ativa no planejamento das atividades criminosas, conhecimento específico sobre os entorpecentes transportados ou benefício econômico diferenciado daquele normalmente auferido por motoristas de aplicativo fragiliza significativamente a tese acusatória.

Para a configuração do crime de associação para o tráfico, é imprescindível a demonstração do elemento subjetivo específico, qual seja, a vontade consciente de integrar grupo estável e permanente destinado à prática de crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes. Na espécie, tal elemento não restou suficientemente demonstrado.

O conjunto probatório não permite afirmar, com a certeza exigida pelo direito penal, que
Fabiano
possuía conhecimento da finalidade criminosa de seus serviços ou que aderiu conscientemente ao projeto associativo. As evidências são compatíveis tanto com a tese acusatória quanto com a versão defensiva de mera prestação de serviços de transporte.

Aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
, ante a existência de dúvida razoável sobre a participação consciente do apelante na associação criminosa, impõe-se sua absolvição.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou provimento
aos recursos de apelação interpostos por
Fabiano Aparecido de Campos Santos
e
Larissa Baca da Silva
, para absolvê-los da imputação do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06), com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em desconformidade com o parecer.

De outro lado,
nego provimento
ao recurso de
Marcell Camilo Leite
, mantendo sua condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06), em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025